Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. A respeito do benefício da justiça gratuita, a concessão desta deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
4. A declaração de hipossuficiência é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade.
5. Não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.